Tribunal: TJMT
Processo: 1015325-04.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015325-04.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONIELI CELINA DA SILVA - CPF: 059.069.841-94 (RECORRENTE), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), RONIELI CELINA DA SILVA - CPF: 059.069.841-94 (RECORRIDO), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. INDIANARA MAZIERO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1015325-04.2022.8.11.0015 - Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop – MT.

RECORRENTES:
RONIELI CELINA DA SILVA.

BANCO LOSANGO S.A – BANCO MÚLTIPLO.

RECORRIDOS:

BANCO LOSANGO S.A – BANCO MÚLTIPLO.

RONIELI CELINA DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA EM NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385
– EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR

–
SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

A preexistência de legítima negativação anterior em nome do devedor afasta
a ocorrência de dano moral indenizável,
nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou ao recorrido/recorrente a exclusão de qualquer débito existente, em virtude da manutenção indevida de débito prescrito, conforme documento de comprovação
R$ 1.504,00
-
05/2017 – ID. 177824553
, bem como,
julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais, em decorrência da ausência de comprovação de negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente BANCO LOSANGO S.A – BANCO MÚLTIPLO:

1.1.
Da existência de relação comercial entre as partes – Da legalidade da anotação cadastral – Da inexistência dos danos morais.

2.

Das razões recursais da parte recorrente RONIELI CELINA DA SILVA:

2.1.

Dos danos morais e do valor indenizatório.

A parte recorrente RONIELI CELINA DA SILVA, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida BANCO LOSANGO S.A – BANCO MÚLTIPLO apresentou suas contrarrazões, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente
LOSANGO S.A – BANCO MÚLTIPLO
.

1.1.

Ausência de conduta ilícita
– Da legalidade da anotação cadastral.

Pois bem. A prestação do serviço pela instituição financeira recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do apontamento de dívida prescrita em nome da recorrente no SRC - Sistema de Informação de Crédito do BACEN, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

1.2.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado via sistema
BOA VISTA-SCPC: Carta No HA1023059539
, observo que a parte recorrida possui restrições cadastrais anteriores à realizada pela empresa recorrente
(HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA – R$ 209,96 – exibição: 04/07/2015 – exclusão: 14/04/2020; BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS – R$ 181,27 – exibição: 04/07/2015 – exclusão: 21/05/2020 e CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO – R$ 97,62 – exibição: 11/11/2016 – exclusão: 04/04/2020)
sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Desta forma, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexistia legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

2.
Das razões recursais da parte recorrente
RONIELI CELINA DA SILVA
.

2.1.
Pleiteia o arbitramento do valor indenizatório, a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foi discutida no tópico 1.2.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade a sentença fustigada, por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento “
pro rata
” das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor do recorrente
PAULO JOSE DA SILVA
, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023